Tribunal: TJES
Processo: 5012187-19.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012187-19.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: EDVALDO DE OLIVEIRA ALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1º GRUPO DE
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5012187-19.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Primeira Câmara Criminal do TJES
Embargante: Edvaldo de Oliveira Alves
Embargado: Primeira Câmara Criminal - TJES
Interessado Passivo: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve a condenação do embargante pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), aplicando a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP. O voto divergente apontava a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante, mas foi vencido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside em saber se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, ao crime de lesão corporal qualificada pelo art. 129, §13, do mesmo diploma, caracteriza bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante do art. 61, II, "f", do CP, tem fundamento autônomo e distinto da qualificadora prevista no art. 129, §13, do CP. Enquanto a qualificadora considera a condição da vítima e o contexto da violência, a agravante se baseia na relação de coabitação, hospitalidade ou convivência doméstica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é uníssona em reconhecer que a aplicação simultânea das disposições do art. 61, II, "f", do CP, e das qualificadoras previstas na Lei Maria da Penha não configura bis in idem, dado o caráter autônomo das normas.

O voto vencedor, seguido pela maioria, alinhou-se a esse entendimento, ressaltando a gravidade da conduta em contexto de violência doméstica e familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos infringentes desprovidos.

Tese de julgamento
:

"A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, em conjunto com a qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal, não configura bis in idem, dada a autonomia e os fundamentos distintos de cada norma."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 61, II, "f"; 129, §13; 147.

Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 720.797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 25/03/2022.

TJES, Apelação Criminal 004180025324, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, DJ 17/01/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento aos embargos infringentes
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5012187-19.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
Edvaldo de Oliveira Alves

EMBARGADO:
1ª Câmara Criminal - TJES

INTERESSADO PASSIVO:
Ministério Público Estadual

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Edvaldo de Oliveira Alves contra acórdão não unânime proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, manteve a improcedência da apelação interposta pela Defesa, mantendo a condenação do embargante e o quantum da pena fixada pelo Juízo de origem.

Conforme se extrai dos autos, o voto condutor, proferido pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, seguido pelo Desembargador Fernando Zardini Antônio, entendeu pela manutenção da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplicada ao crime de lesão corporal qualificada, afastando o argumento de bis in idem.

Por outro lado, a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, em voto divergente, reconheceu a ocorrência de bis in idem, ao entender que a referida agravante constituiria elementar do tipo penal previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, votando pela exclusão da referida agravante e pela consequente redução da pena.

No que concerne ao cabimento dos Embargos Infringentes, o presente recurso encontra amparo no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como nos artigos 53, inciso I, alínea “d”, e 322 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em razão da existência de decisão não unânime desfavorável ao réu em sede de apelação criminal.

O embargante foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, e no artigo 147 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

Na apelação criminal interposta, a Defesa buscava a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com fundamento na ocorrência de bis in idem, bem como a redução proporcional da pena aplicada ao crime de lesão corporal qualificada. A Primeira Câmara Criminal, por maioria, manteve a sentença condenatória, negando provimento ao recurso.

No presente recurso, o embargante sustenta que a inclusão da referida agravante ao crime de lesão corporal qualificada caracteriza bis in idem, requerendo, assim, o provimento dos embargos para que seja afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a consequente redução da pena para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, nos moldes do voto vencido proferido pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

O Ministério Público, em contrarrazões, busca a manutenção do voto vencedor, entendendo inexistir bis in idem na aplicação da agravante ao crime de lesão corporal qualificada.

Após detida análise dos autos, devendo ser coerente com entendimento já externado junto a Segunda Câmara Criminal, entendo que a pretensão de preponderar o voto divergente não deve ser acolhida.

Explico.

Dentro da análise que posso empreender quanto a razão de ser das situações típicas descritas nas normas invocadas para caracterizar a divergência, noto que há, com todas as vênias possíveis, que talvez tenha ocorrido um pequeno equívoco interpretativo.

A norma abraçada pelo magistrado, bem como pelo voto preponderante, está alicerçada na situação de relacionamento familiar, ou seja, pela relação de habitação dentro do ambiente doméstico, sendo esta agravante, a que está estabelecida no artigo 61, II “f”, abrangendo 04 (quatro) situações distintas.

Faço a transcrição da norma, somente a título de respaldo interpretativo, já que ciente da capacidade jurídica dos eminentes pares:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica

Neste contexto, com razão estaria o voto divergente se, após o reconhecimento da figura típica do art. 129, §13º,
do Código Penal, em crime cometido contra a mulher, houvesse o órgão julgador abraçado a aplicação da norma agravadora, a luz da última figura do artigo mencionado, ou seja, aquela em que agrava a pena pelo delito ter sido cometido contra mulher.

Entretanto, ao observar os termos do julgamento, bem como do voto condutor, reconhecida a incidência do crime em que o sujeito passivo é uma mulher, o que atraiu a tipicidade do art. 129, §13, do Código Penal, descortinou-se a
situação de que, além da violência empregada contra a mulher, esta se deu dentro da residência, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, o que não se confunde com o tipo descrito na norma penal incriminadora, conforme vasto entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41).
APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F E DO ART. 17 DA LEI Nº 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 2. [...].
4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 17). BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - II - III - A alegação de violação ao non bis in idem não merece prosperar, eis que, "O art. 17 da Lei n. 11.340/2006 foi editado com a finalidade de refrear o suposto agressor da mulher de reiterar nas condutas delituosas, não estando mais sujeito ao mero pagamento de multa em decorrência de violência contra a mulher. Já a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, visa ao incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Dessa forma, patente a conclusão de que os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos à configuração do suscitado bis in idem, não havendo nenhuma ilegalidade na incidência da aludida agravante, aplicada em relação ao crime de ameaça, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 596.298/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

E, deste Tribunal, temos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSTATADAS. AGRAVANTE IMPRESSA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F. BIS IN IDEM. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO. 1. Incontestes autoria e materialidade Recurso provido. 2. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, visa ao incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Dessa forma, patente a conclusão de que os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos à configuração do suscitado bis in idem. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004180025324, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06, inclusa a lesão corporal no âmbito doméstico, não acarreta bis in idem, uma vez que a Lei Maria da Penha tem o fulcro de recrudescer o tratamento concedido à violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Ap: 00000107620138080006, Relator: SERGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE EM PARTE. VALORAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] Contudo, ainda que genérica a fundamentação de algumas das circunstâncias judiciais, entendo que a pena base não merece alcançar o mínimo legal. Isto porque o fato de o delito ter sido praticado contra a mulher não foi valorado como agravante do art. 61, inc. II, alínea f, podendo, portanto, ser utilizado para exasperar a pena base.Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198772286, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de embargos infringentes opostos por
EDVALDO DE OLIVEIRA ALVES
em face de acórdão de lavra do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

Destaco que o objeto da divergência no julgamento do recurso de apelação se restringiu à possibilidade ou não de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal no crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos, por entender que “
além da violência empregada contra a mulher, esta se deu dentro da residência, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, o que não se confunde com o tipo descrito na norma penal incriminadora
”
.

Com efeito, embora já tenha me manifestado no sentido de que a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal no crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal configura
bis in idem
, pude observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se inclinando no sentido da compatibilidade da incidência da agravante em comento com a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada contra a mulher.

Nessa linha, peço vênia para transcrever trecho de esclarecedora decisão monocrática de lavra do eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca proferida no REsp 2191947/RS:

Na mesma linha, esta Corte Superior, em recentes decisões monocráticas, vem entendendo que a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", também em relação à forma qualificada do delito de lesão corporal a que se refere o art. 129, § 13, ambos do CP, não configura bis in idem, na medida em que, enquanto a forma qualificada do delito de lesão corporal em questão tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado à violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a referida agravante visa ao recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima.

No entanto, nota-se que o STJ entendeu pela compatibilidade quando, além da violência contra a mulher, o acusado se vale das relações domésticas ou de coabitação.

Por relação doméstica, pode ser utilizada a conceituação do art. 5º, I, da Lei Maria da Penha que entende como o “
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas”.

No caso em tela, entretanto, o acusado não mais residia com a vítima, sua ex-companheira, tendo ligado para ela para que ela fosse ao seu encontro, quando, então, agrediu fisicamente a ofendida.

Dessa forma,
data maxima venia
, não me parece que, no caso analisado, o acusado tenha se prevalecido das relações domésticas ou de coabitação, já que,
repita-se
, ele não mais residia com a vítima.

Isso posto, sem mais delongas,
DIVIRJO
do entendimento adotado pelo eminente Relator para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de que prevaleça o voto vencido.

É como voto.

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar